Tribunal: TJDFT
Processo: 0006184-12.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo N.: 0006184-12.2014.8.07.0001 Apelante(s): JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTRO(S) RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA Apelado(s): OS MESMOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de pedido de suspensão do processo formulado por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, à luz da Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei no 11.105/05). O peticionante informa que o Grupo JOÃO FORTES manejou, em 27/04/2020, pedido de recuperação judicial, distribuído ao Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Relata que, em 12/05/2020, foi deferido o processamento da recuperação judicial, ocasião em que determinada a suspensão de todas as ações e execuções contra a sociedade empresária, conforme art. 6o, caput e §4o, da Lei no 11.101/05. Destaca que “o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial é o competente para decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito decorrente de relação de consumo”. Ao final, requer que se ordene a suspensão do feito, na forma determinada no processo de soerguimento (IDs 16430997/16431000). Nada a prover quanto ao pedido. Com o julgamento dos embargos de declaração certificado à p. 3 do ID14730368, operou-se o esgotamento da jurisdição deste Tribunal de Justiça. Neste contexto, o pleito relativo à suspensão do feito deve ser direcionado e apreciado pelo juízo de primeiro grau, em sede de cumprimento de sentença, e não por esta instância revisora. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator